Tribunal: TJSP
Processo: 1018697-46.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RESTRIÇÃO INDEVIDA – O réu não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, II, do novo Código de Processo Civil, a contratação com o autor, que deu origem à dívida questionada – Falha na prestação de serviço pelo réu, que responde pelos prejuízos causados ao consumidor – Artigo 14 do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RESTRIÇÃO INDEVIDA – O réu não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, II, do novo Código de Processo Civil, a contratação com o autor, que deu origem à dívida questionada – Falha na prestação de serviço pelo réu, que responde pelos prejuízos causados ao consumidor – Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor – Indevida imposição de restrição cadastral perante órgãos de proteção ao crédito – Débito inexigível – Dano moral presumido – Recurso improvido, neste aspecto.
CONDENAÇÃO – VALOR – Indenização fixada na sentença em R$ 9.540,00 – Recurso do réu pleiteando a redução desta quantia – Inadmissibilidade, sob pena de se dar à parte lesada uma reparação insuficiente – Montante da indenização que atende a critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso – Recurso improvido, neste aspecto.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação majorados para 20%, nos termos do artigo 85, § 11, do novo Código de Processo Civil.
RECURSO IMPROVIDO.